Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110117258APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção, não para o rejulgamento de questões já decididas pelo colegiado.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.